Tribunal: TJSP
Processo: 2049122-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição trienal (art. 44 da lei 10.931/2004 cc. Art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Termo inicial. Data do vencimento da renovação automática. Ocorrência da prescrição. Extinção da execução. Verba honorária. Recurso provido.